Tribunal: TJES
Processo: 5001504-60.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001504-60.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA MARCELINA POLEGARI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

A narrativa autoral consiste, em síntese, na alegação de que nos autos número 0002032-53.2017.8.08.0011 foi declarada a inexistência do contrato que o requerido alegava ter sido estabelecido com a ora recorrida, todavia, não foi requerida a devolução das parcelas descontadas, o que se pretende no feito em análise.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, determinando a devolução em dobro.

O recorrente pretende a reforma da sentença, ao argumento de que a restituição em dobro não pode ocorrer, considerando que não teria sido demonstrada ilicitude por sua parte; necessidade de compensação dos valores e cerceamento de defesa pela não expedição de ofício requerido por ocasião da contestação, com a finalidade de demonstrar que foram creditados valores na conta da recorrida.

Pois bem.

Quanto à alegação de que teria ocorrido cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que a recorrida mantém conta, concluo inexistente.

Isso porque era possível à recorrente demonstrar, por ocasião da contestação, que havia creditado qualquer valor na conta da recorrida, sendo desnecessária atuação do juízo nesse sentido, bastando a demonstração de depósito, transferência ou instrumento semelhante, isso porque não se conjectura que uma instituição financeira realize um crédito em conta sem que mantenha os registros em seus sistemas.

Via de consequência, não demonstrado no momento oportuno pela recorrente que o crédito foi disponibilizado à recorrida, não há que se falar em compensação.

Noutro giro, quanto à repetição do indébito, de acordo com recente entendimento adotado pelo c. STJ não é necessária a demonstração de má-fé para que se configure o dever de serem devolvidos em dobro os valores indevidamente cobrados do consumidor, neste sentido:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo de piso.

Condeno a recorrente a pagar custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.